Tribunal: TJBA
Processo: 8001752-81.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8001752-81.2023.8.05.0022 – Comarca de Barreiras/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Pedro Ravel Freitas Santos Recorrido: Pedro Guilherme Pereira da Silva Defensor Público: Dr. Paulo Henrique Malagutti Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA QUANTO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006), POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DELITIVA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ELABORADO O LAUDO PERICIAL DEFINITIVO, INCLUSIVE JÁ JUNTADO AOS AUTOS DE ORIGEM, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E PRINCÍPIO ATIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRESERVADA A INTEGRALIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 158-A, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. POSSIBILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO, AO CONSTATAR A CHEGADA DA GUARNIÇÃO POLICIAL, DISPENSOU UMA SACOLA QUE SE ENCONTRAVA EM UMA DE SUAS MÃOS E EMPREENDEU FUGA, ADENTRANDO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, TENDO-SE ENCONTRADO, NA BUSCA PESSOAL, UMA ARMA DE FOGO NA SUA CINTURA, BEM COMO A SUBSTÂNCIA ILÍCITA DENTRO DA SACOLA POR ELE DISPENSADA. SATISFEITO O REQUISITO LEGAL DA “FUNDADA SUSPEITA”. ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para recebimento da denúncia quanto à imputação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, dando-se prosseguimento à ação penal de origem. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a exordial acusatória por ausência de justa causa. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 85711132): “[...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 23:00 h, na rua São Jorge, nº 78 (Bar da Geisa), bairro Morada da Lua de Baixo, em Barreiras/BA, o denunciado trazia consigo, no interior de uma sacola plástica, porções da substância entorpecente tetrahidrocanabinol (THC) – popularmente conhecida como maconha – a saber: a) 34,85 g (trinta e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância na forma de erva seca prensada, cor acinzentada, baixa umidade, constituída por fragmentos de folhas, flores, talos e frutos oblongos e inflorescências, divididas em 27 (vinte e sete) invólucros (trouxinhas) prontas para venda; e b) 7,25 g (sete gramas e vinte e cinco centigramas) de substância na forma de erva seca prensada, cor acinzentada, baixa umidade, constituída por fragmentos de folhas, flores, talos e frutos oblongos e inflorescências, prontas para serem embaladas, totalizando, quando somadas, 42,10 g (quarenta e duas gramas e dez centigramas), em desacordo com determinação legal/regulamentar; ao passo que portava arma de fogo do tipo pistola automática, marca colt, modelo 1902 RIMLESS SMOKESS, calibre .38ACT, com número de série ilegível, sem autorização legal/regulamentar para deter. Depreende-se que, nas circunstâncias acima declinadas, policiais militares faziam ronda, quando avistaram o denunciado em via pública (deserta por conta do horário), o qual, ao avistar a viatura, dispensou um objeto no local e, com a mão na cintura, como se segurasse algo para não cair, correu em disparado para dentro do ‘Bar da Geisa’; por tal razão, realizaram o acompanhamento e, logo em seguida, procederam com a abordagem. Na busca pessoal, constataram que o denunciado portava, na cintura, a arma de fogo supramencionada (desmuniciada), bem como a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), divididas em 07 (sete) notas de R$ 100,00 (cem reais). Ao retornarem ao local em que o denunciado dispensou um objeto, perceberam que se tratava de uma sacola plástica contendo todo o material entorpecente acima indicado, além de uma balança de precisão, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante. A materialidade e autoria delitiva restaram consubstanciadas pelo auto de prisão e flagrante (fl. 05), pelos depoimentos das testemunhas (fls. 08/09; 13; 15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), bem como pelos laudos periciais da droga, da arma de fogo e da balança apreendidos (fls. arquivo anexo). Assim agindo, praticou o acusado PEDRO GUILHERME PEREIRA DA SILVA os crimes tipificados no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 c/c Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 c/c o artigo 2º, I, do Decreto nº 9.847/2019 e o Anexo A da Portaria nº 1.222 do Ministério da Defesa, publicada no DOU em 15 de agosto de 2019, na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual pugna o Ministério Público pela deflagração de processo criminal. [...].”. III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 85711139), sustentando, nas razões recursais (Id. 85711144), que o laudo de constatação prévia indicou que o material apreendido consistia em droga incluída em lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e que possui caráter transitório e informativo, destacando que eventuais irregularidades na sua realização ficam superadas com a confecção do laudo pericial definitivo, ressaltando que, “[...] No caso destes autos, o laudo definitivo já consta nos autos e foi juntado nos ID 375619508 – Pág. 7 e seguinte, e ID 375619508 – Pág. 20 e seguinte. [...].”. O recurso Ministerial também afirma a legitimidade da abordagem policial que resultou na prisão em flagrante do recorrido, no sentido de que, de acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível a realização da busca pessoal em “[...] um indivíduo que, ao avistar a viatura, dispensa um objeto e corre, homiziando-se no primeiro local que pode. [...].”. Sob tais fundamentos, o Ministério Público pede o conhecimento e provimento do presente recurso, para recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal de origem. IV - Digno de registro que houve retratação, na origem, quanto à imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Id. 85711495), em relação à qual foi recebida a denúncia, passando-se à análise da rejeição da exordial acusatória, exclusivamente, quanto à imputação do crime de tráfico de drogas ilícitas. V - Destaca-se que, neste átrio procedimental, não se está perquirindo a análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco a certeza do quanto alegado pelo Órgão Acusador, restringindo-se à verificação da validade da peça incoativa e à existência de justa causa para seu processamento. Conforme a jurisprudência do E. STJ, “A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e de autoria, de modo que a certeza deverá ser comprovada durante a instrução probatória, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate na fase de oferecimento da denúncia.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal I, Edição nº 105). Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no RHC nº 165.264/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, julg. 27/5/2024, DJe de 11/6/2024. VI - Verifica-se que a decisão recorrida rejeitou a peça acusatória inicial por considerar quebrada a cadeia de custódia, por entender que a ausência de menção à quantidade do entorpecente apreendido em poder do recorrido consistiria em vício insanável a contaminar o auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação prévia. Além disso, a decisão considerou que a fuga do recorrido, ao avistar a chegada da guarnição policial, não representa motivo idôneo para legitimar a busca pessoal (Id. 85711136). VII - Assiste razão ao recurso Ministerial quanto à idoneidade da demonstração da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas ilícitas, destacando-se o auto de exibição e apreensão (Id. 85711133, págs. 17/18), a portaria de designação de perito ad hoc (Id. 85711133, págs. 28/29), a requisição de exame pericial (Id. 85711133, págs. 36/37), o registro de ocorrência policial da Polícia Militar do Estado da Bahia (Id. 85711133, pág. 40), o boletim de ocorrência (Id. 85711133, págs. 42 a 44) e o relatório do inquérito policial (Id. 85711133, págs. 59 a 61), e os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do recorrido (Id. 85711133, págs. 08/09, 13 e 15). Os citados elementos de convicção evidenciaram a apreensão, em poder do recorrido, de 27 (vinte e sete) porções de maconha, tendo-se constatado, no laudo pericial definitivo sobre a citada droga ilícita, tanto sua massa bruta, consistente em 42,10 g (quarenta e dois gramas e dez centigramas), como a presença do correspondente princípio ativo (Id. 85711134, págs. 07/08). Conclui-se, portanto, pela integralidade da cadeia de custódia, desde a apreensão da droga ilícita, até a elaboração do laudo pericial definitivo, que inclusive faz exata referência ao quantitativo do material apreendido na prisão em flagrante do réu, qual seja, 27 (vinte e sete) porções de maconha (Id. 85711134, págs. 07/08), em obediência ao disposto no art. 158-A, caput, do Código de Processo Penal, onde consta que “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”. (grifos acrescidos). VIII - Merece acolhimento, ademais, a alegação recursal de validade da busca pessoal realizada pelos Policiais Militares. Os depoimentos inquisitoriais prestados por SGT/PM Gilmar Rocha de Araújo (Id. 85711133, págs. 08/09), CB/PM Douglas Ferreira Coutinho (Id. 85711133, págs. 13/14) e SD/PM Johne Maicom Barbosa da Paixão (Id. 85711133, págs. 15/16) foram coerentes e harmônicos entre si, no sentido de que se encontravam em rondas quando avistaram a pessoa do réu, o qual, ao constatar a chegada da guarnição, dispensou uma sacola que se encontrava em uma de suas mãos e empreendeu fuga, adentrando em um estabelecimento comercial, tendo-se encontrado, na busca pessoal, uma arma de fogo em sua cintura, bem como a substância ilícita dentro da sacola por ele dispensada. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar válida a busca pessoal quando o suspeito empreende fuga repentina ao avistar guarnição policial em local conhecido pelo intenso comércio de substâncias ilícitas, fato que satisfaz o requisito legal da “fundada suspeita”, previsto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”. Sobre o tema: STJ – Terceira Seção, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024. Ainda quanto ao ponto: STJ – Sexta Turma, HC nº 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024; STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 862.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024). IX - Assim, atendidos os requisitos legais, há na inicial acusatória lastro probatório para a deflagração da persecutio criminis, inexistindo quaisquer das hipóteses que autorizariam a rejeição da inicial (art. 395 do Código de Processo Penal), mostrando-se indispensável a instrução criminal para possibilitar a averiguação de todas as questões suscitadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou ausência de justa causa capazes de obstar o seu recebimento. X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que a denúncia seja integralmente recebida, promovendo-se a continuidade da persecutio criminis (Id. 86839217). XI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para recebimento da denúncia quanto à imputação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, dando-se prosseguimento à ação penal de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001752-81.2023.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, em que figura, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Pedro Guilherme Pereira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, para recebimento da denúncia quanto à imputação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, dando-se prosseguimento à ação penal de origem, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.